Tribunal: TJMT
Processo: 1001117-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001117-39.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS DE FIGUEIREDO - CPF: 009.642.951-80 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE –

VÍCIO NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001117-39.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: DOUGLAS DE FIGUEIREDO

EMBARGADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DOUGLAS DE FIGUEIREDO
visando sanar possível vício no acórdão desta Câmara
[id. 54738979]
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, e, por consequência, manteve a sentença de parcial procedência.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que existe contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que embora tenha fixado os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), a parte dispositiva da decisão restou contraditória ao mensurar que o recurso foi negado provimento, mantendo a sentença, sob a fundamentação de que deixou de majorar os honorários recursais em face do patrono do autor já ter obtido o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação.

Em face disso, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para fins de sanar o vício apontado.

Contrarrazões ofertadas no id. 57130983, pugnando pela rejeição dos embargos e requerendo a aplicação da multa nos termos do artigo 1.026, § 2o do CPC, por considerar recurso meramente procrastinatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por DOUGLAS DE FIGUEIREDO em face do acórdão desta Câmara [57130983], assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DAS INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – VIA INADEQUADA – RECUSA NO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por sí, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

Em que pese as alegações da recorrente quanto as incursões em sua residência, não há nos autos qualquer comprovação de eventual atitude praticada pela apelada nesse sentido a ensejar intervenção judicial.

A verba honorária, quando arbitrada em valor razoável merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” [id.
54738981].

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que existe contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que embora tenha fixado os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), a parte dispositiva da decisão restou contraditória ao mensurar que o recurso foi negado provimento, mantendo a sentença, sob a fundamentação de que deixou de majorar os honorários recursais em face do patrono do autor já ter obtido o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação.

Malgrado as razões recursais expostas pelo embargante, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Ao manusear os autos verifica-se que o juízo de piso fiXou os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), ao passo que o embargante/apelante requereu em sede de recurso a sua majoração para o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É que ao fixar os honorários sucumbenciais o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo artigo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do §8o do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo dispositivo legal.

Assim, como bem explanado no
decisum
recorrido, como o valor total da condenação na espécie foi de R$ 1.687,50 (hum mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), é evidente que a fixação em 10% (R$ 168,75), ou até mesmo 20% está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado. Por essa razão, o magistrado fixou a verba honorária por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais).

Como o recurso foi negado provimento, correto a parte dispositiva ao consignar que
“ deixo de majorar os honorários recursais em face do patrono do autor já ter obtido o arbitramento em 20% sobre o valor da condenação”,
não havendo nenhuma contradição ou omissão aparente, visto que, de fato, no presente caso, não caberia a majoração dos honorários em grau recursal, por já ter sido arbitrado a verba sucumbencial no teto máximo permitido § 2o do artigo 85 do CPC.

Desse modo, não houve nenhum vício a ser sanado, evidenciando a
nítida intenção do recorrente em rediscutir a matéria já analisada, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Ademais, com relação ao pedido da embargada no que tange a aplicação de multa descrita no artigo 1.26, § 2o do CPC, por entender que o recurso interposto pelo apelante é meramente procrastinatório, não merece prosperar, visto que é aplicável no caso de reiteração dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020